Tribunal: TJSP
Processo: 1036361-68.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Anulatória – São Paulo – IPTU – Exercícios de 2016 a 2022 – Imóvel que, em parte foi invadido por terceiros que formaram uma comunidade no local e, em outra parte, foi objeto de usucapião realizada por uma empresa transportadora – Pretensão dos autores de serem dispensados do recolhimento do IPTU, por ilegitimidade passiva – RECURSO DO MUNICÍPIO – Não acolhimento –

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Anulatória – São Paulo – IPTU – Exercícios de 2016 a 2022 – Imóvel que, em parte foi invadido por terceiros que formaram uma comunidade no local e, em outra parte, foi objeto de usucapião realizada por uma empresa transportadora – Pretensão dos autores de serem dispensados do recolhimento do IPTU, por ilegitimidade passiva – RECURSO DO MUNICÍPIO – Não acolhimento – Sentença de procedência, para dispensar os autores do recolhimento do IPTU - Elementos dos autos que não deixam dúvida quanto ao absoluto e irreversível esvaziamento do direito de propriedade dos autores, seja por invasão de parte da área, seja pela usucapião extraordinária da área restante – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte no sentido de que havendo esvaziamento do direito de propriedade do contribuinte, por invasão de terceiros, deve haver dispensa do pagamento do IPTU – Manutenção da propriedade registral do imóvel em nome dos atores que em nada altera essa conclusão – RECURSO DOS AUTORES – Sentença que, em relação à empresa transportadora corré, a qual recentemente adquiriu a propriedade de fração ideal do imóvel objeto das exações por meio de usucapião, julgou extinta a demanda, por inépcia da petição inicial, com condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios – Pretensão dos autores, em seu recurso, de afastamento dos ônus sucumbenciais – Impossibilidade – Decisão que determinou a inclusão da transportadora no polo passivo da demanda que não foi objeto de recurso dos autores, de modo que a questão está preclusa nos autos – Autores que, ademais, não se insurgem contra o indeferimento da petição inicial em relação a esta corré – Princípios da causalidade e da sucumbência que, nesse cenário, impõem sejam os autores condenados ao pagamento da verba honorária devida aos patronos da empresa transportadora – Sentença integralmente mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.